Tribunal: STJ
Processo: 0000295-84.2022.8.16.0118
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057671 - PR (2025/0368441-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIANE RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE
: ADRIANO PRESTES CALIXTO
ADVOGADOS
: ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, o qual buscava a absolvição dos recorrentes por
insuficiência probatória ou a aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada em razão de buscas pessoal e veicular alegadamente ilegais.
2. Os recorrentes foram condenados pela prática dos delitos de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido (art. 14 da
e porte ilegal de
Lei n. 10.826/2003)
arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso
IV, da
, com pena definitiva de 3 anos e 6 meses de
Lei n. 10.826/2003)
reclusão, em regime inicial semiaberto, após reforma da sentença absolutória
de primeiro grau.
3. A Corte de origem concluiu pela existência de provas robustas e
autônomas que comprovam a autoria e a materialidade dos delitos, afastando
as teses de flagrante forjado e ilicitude das provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende ao princípio da dialeticidade recursal, considerando a
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, especialmente o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52494064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4bda0289-630a-4fc1-a080-64eef8fc82fa

5. Saber se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais foi ilegal,
configurando flagrante forjado e ensejando a aplicação da teoria dos frutos da
árvore envenenada.
III. Razões de decidir
6. A abordagem policial foi considerada legítima, pois decorreu de infração de
trânsito em andamento, configurando justa causa objetiva para a ação dos
agentes públicos.
7. A presunção de boa-fé dos agentes públicos não foi afastada por provas
evidentes e contundentes, inexistindo elementos que comprovem a alegação
de flagrante forjado.
8. A origem lícita da abordagem policial afasta a aplicação da teoria dos frutos
da árvore envenenada às provas subsequentes.
9. A condenação dos recorrentes foi fundamentada em provas robustas e
autônomas, incluindo depoimentos de testemunhas e policiais, além de
confissões em Juízo, não sendo possível o reexame do acervo fático-
probatório em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial decorrente de infração de trânsito em andamento,
realizada com justa causa objetiva, é legítima e não configura flagrante
forjado.
2. A presunção de boa-fé dos agentes públicos somente pode ser afastada
por provas evidentes e contundentes.
3. A origem lícita da abordagem policial afasta a aplicação da teoria dos frutos
da árvore envenenada às provas subsequentes.
4. A condenação penal pode ser fundamentada em provas robustas e
autônomas, corroboradas por depoimentos e confissões em Juízo, sendo
vedado o reexame do acervo fático-probatório em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 157, 244, 302; e
arts. 14 e 16, § 1o, inciso
Lei n. 10.826/2003,
IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.115.837/PR,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Min.
11/6/2025;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
11/6/2025;
n. 1.002.927/MT, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
e STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
24/6/2025;
AREsp n. 2.840.691/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52494064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4bda0289-630a-4fc1-a080-64eef8fc82fa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52494064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 4bda0289-630a-4fc1-a080-64eef8fc82fa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057671 - PR (2025/0368441-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIANE RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE
: ADRIANO PRESTES CALIXTO
ADVOGADOS
: ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524

ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487

GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, o qual buscava a absolvição dos recorrentes por
insuficiência probatória ou a aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada em razão de buscas pessoal e veicular alegadamente ilegais.
2. Os recorrentes foram condenados pela prática dos delitos de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido (art. 14 da
e porte ilegal de
Lei n. 10.826/2003)
arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso
IV, da
, com pena definitiva de 3 anos e 6 meses de
Lei n. 10.826/2003)
reclusão, em regime inicial semiaberto, após reforma da sentença absolutória
de primeiro grau.
3. A Corte de origem concluiu pela existência de provas robustas e
autônomas que comprovam a autoria e a materialidade dos delitos, afastando
as teses de flagrante forjado e ilicitude das provas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial atende ao princípio da dialeticidade recursal, considerando a
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, especialmente o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Saber se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais foi ilegal,
configurando flagrante forjado e ensejando a aplicação da teoria dos frutos da
árvore envenenada.
III. Razões de decidir
6. A abordagem policial foi considerada legítima, pois decorreu de infração de
trânsito em andamento, configurando justa causa objetiva para a ação dos
agentes públicos.
7. A presunção de boa-fé dos agentes públicos não foi afastada por provas
evidentes e contundentes, inexistindo elementos que comprovem a alegação
de flagrante forjado.
8. A origem lícita da abordagem policial afasta a aplicação da teoria dos frutos
da árvore envenenada às provas subsequentes.
9. A condenação dos recorrentes foi fundamentada em provas robustas e
autônomas, incluindo depoimentos de testemunhas e policiais, além de
confissões em Juízo, não sendo possível o reexame do acervo fático-
probatório em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial decorrente de infração de trânsito em andamento,
realizada com justa causa objetiva, é legítima e não configura flagrante
forjado.
2. A presunção de boa-fé dos agentes públicos somente pode ser afastada
por provas evidentes e contundentes.
3. A origem lícita da abordagem policial afasta a aplicação da teoria dos frutos
da árvore envenenada às provas subsequentes.
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

4. A condenação penal pode ser fundamentada em provas robustas e
autônomas, corroboradas por depoimentos e confissões em Juízo, sendo
vedado o reexame do acervo fático-probatório em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 157, 244, 302; e
arts. 14 e 16, § 1o, inciso
Lei n. 10.826/2003,
IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 2.115.837/PR,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Min.
11/6/2025;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
11/6/2025;
n. 1.002.927/MT, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
e STJ, AgRg no
Min. Antonio Saldanha
24/6/2025;
AREsp n. 2.840.691/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto em
favor de ELIANE RODRIGUES DA SILVA e ADRIANO PRESTES CALIXTO contra
decisão em que neguei provimento ao recurso especial, em
assim relatado:
decisum
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELIANE RODRIGUES
DA SILVA e ADRIANO PRESTES CALIXTO contra julgado do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Recurso Especial n. 0000585-
94.2025.8.16.0118).
Depreende-se do feito que os agravantes ELIANE RODRIGUES DA SILVA e
ADRIANO PRESTES CALIXTO foram condenados pela prática dos delitos de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da
-
Lei n. 10.826/2003
fato 2) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida
(art. 16, § 1°, inciso IV da
- fato 3), com pena definitiva
Lei n. 10.826/2003
fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-STJ
fls. 1.508/1.513, 1.515).
Anteriormente, a sentença de primeiro grau havia absolvido a agravante
desses crimes (e-STJ fl. 1.150).
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

A Corte de origem, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para condenar a acusada ELIANE
RODRIGUES DA SILVA nos termos acima, e negou provimento ao recurso de
ADRIANO PRESTES CALIXTO (e-STJ fl. 1.515).
Daí o recurso especial, no qual alega a defesa:
a) Absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória (e-STJ fl. 2.105).
b) Aplicação do princípio da teoria dos frutos da árvore envenenada em razão
de busca pessoal e veicular ilegais decorrentes de flagrante forjado (e-STJ fl.
2.107).
Requer, ao final, a absolvição dos recorrentes (e-STJ fl. 2.115).
Inadmitido o recurso especial (e-STJ fls. 2.134/2.141), foi interposto o presente
agravo em recurso especial (e-STJ fls. 2.154/2.168).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
em recurso especial, em razão do não atendimento ao princípio da
dialeticidade recursal, uma vez que não se impugnou especificamente o óbice
da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 2.291/2.294).
É o relatório.

No presente agravo, repisam as partes as alegações originárias.
Requerem, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
1.147/1.149):
Já a alegação de que não houve “fundada suspeita” nos termos do art. 244
do CPP, não comporta acolhimento, vez que os policiais militares ouvidos
em sede judicial esclareceram que o veículo JAGUAR estava sendo
conduzido perigosamente.
Neste sentido o depoimento do tenente RILDO KOPS e do soldado
WELINTON PEREIRA PINHEIRO.
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

Além disso, a busca pessoal também se fazia necessária, vez que havia
suspeita da presença de objetos ilícitos, na medida em que ADRIANO e
ELIANE estão envolvidos em supostos crimes ambientais nesta comarca e
de Antonina, havendo, inclusive ações civis pública s em desfavor da
empresa PARADISE EMPREENDIMENTOS e ELIANE, tramitando em
Morretes, figurando ADRIANO ao menos em uma delas (autos acima
citados).
Cuida-se de fato público e notório o envolvimento de ADRIANO e ELIANE
nesta situação, sobretudo porque Morretes é pequena comarca e próxima a
Antonina.
A própria defesa buscou produzir prova acerca d e suposto envolvimento de
um policial militar – Sargento Jean Geferson – no suposto flagrante forjado,
o que acaba por levar à conclusão de que os policiais militares sabiam da
atividade de ADRIANO e ELIANE na comercialização de lotes supostamente
irregulares.
Demais disso, ADRI ANO respondeu a IP em Antonina por disparo de arma
de fogo (autos n o 2 09 - 23.2017.8.16.0043 – denúncia rejeitada), o que por
certo é do conhecimento dos policiais militares que ora atuam em Antonina,
ora em Morretes.
E m suma, ao menos ADRIANO é conhecido no meio policial e por isso,
naquelas circunstâncias, conduzindo veículo de alto valor em velocidade
excessiva, justificou-se a busca pessoal.
Com relação ao alerta de furto, não restou esclarecido nos autos a sua
origem. De qualquer forma, não consta que teria sido o alerta que motivou a
ação dos policiais militares.
A questão da abordagem policial é extremamente controvertida, havendo
aqueles que a defendem como inserida na atividade preventiva da polícia.
Não se pode interpretar o
do CPP a ponto de impedir a ação das
art. 244
polícias, sob pena de se comprometer a prevenção e combate aos ilícitos
penais.
Referente à tese de que não houve dolo por parte de APARECIDO a
configurar o crime da Lei de Armas, vale o que fora dito acima, no sentido
de que o próprio ADRIANO afirmou que APARECIDO já portou as armas de
fogo, as quais estavam à sua disposição.

Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes
termos (e-STJ fls. 1.493/1.495 e 1.507/1.509):
Pugna a defesa do apelante 3 Adriano Prestes Calixto, pelo trancamento ab
initio da ação penal, em razão da ilicitude das provas, pois a abordagem
não foi realizada em razão do excesso de velocidade, e sim pelo veículo
estar com alerta de furto desde o dia anterior a abordagem, o que
caracteriza “um flagrante forjado, já previamente engendrado, que partiu de
um falso alerta registrado nos sistemas da polícia”.
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

E, alega que “ainda que houvesse fundada suspeita de excesso de
velocidade, um suposto crime de trânsito não guarda qualquer relação com
a busca pessoal/veicular de armas”, restando ilícita a busca pessoal e
veicular, pois ausente justa causa para a sua realização. Assim, “há que se
reconhecer a inexistência de flagrante delito bem como a ilicitude da
persecução pessoal, o que constitui violação aos dispositivos legais do CPP,
em razão de não haver fundada suspeita apta a ensejar a busca
art. 244,
pessoal, bem como ao
por não haver flagrante delito”.
art. 302
Sem razão.
(...)
Na hipótese, denota-se que houve justa causa para a abordagem policial,
pois conforme o Boletim de Ocorrência, a equipe policial visualizou o veículo
jaguar preto de placa EJK9J81, acessando a BR-277 em alta velocidade,
realizando de forma brusca a curva de acesso. Em juízo, o policial militar
Rildo Fausto Kops Neto (mov. 332.3), relatou que “próxima a saída da 277
visualizou um veículo jaguar preto dirigindo perigosamente, fazendo curvas
arriscadas e pediu apoio para a abordagem”.
No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar Welinton Pereira
Pinheiro (mov. 332.4), ao informar que “o veículo vinha em alta velocidade,
entrando na alça de acesso com muita velocidade.”
Vislumbra-se que os agentes públicos gozam de presunção de boa-fé, de
modo que suas palavras somente poderão ser desqualificadas ante a
apresentação de provas evidentes e contundentes que afastem a sua
confiabilidade, o que, certamente, não ocorreu no caso em tela.
Nesse passo, as declarações dos policiais militares, merecem credibilidade,
até porque não há nos autos evidência de que tivessem interesse em
incriminar indevidamente os apelantes ou que tenham faltado com a
verdade.
Note-se que o veículo em que os acusados estavam (jaguar preto), foi
abordado em razão de estar trafegando em alta velocidade e dirigindo
perigosamente. Desse modo, tendo em vista que haviam fundamentos a
embasar a abordagem policial, conclui-se perfeitamente legal a abordagem
procedida, portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para a
abordagem policial.
(...)
observa-se que o caso em questão não se trata de flagrante preparado, pois
a abordagem ocorreu em razão do veículo estar trafegando em alta
velocidade e dirigindo perigosamente.
(...)
Pois bem, com relação ao acusado Aparecido, tem-se que sua alegação de
que não há concurso de pessoas nos delitos tipificados nos artigos 14, e 16,
§1°, inciso IV, ambos da Lei n° 10.826/03, não merece prosperar. Isso
porque, conforme o depoimento da informante Cleci Brilhantino da Rosa da
Silva (mov. 332.5), “Adriano sempre andava armado, ele se arrumava e
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

colocava a arma na cintura, é uma arma preta”. No mesmo sentido, é o
depoimento da informante Fabiana Belmiro (mov. 332.6), que no dia dos
fatos “viu Adriano armado, ele sempre estava armado, estava em sua
cintura”, e que “era de conhecimento de todos a utilização de arma de fogo
por parte de Adriano”.
Ainda, tem-se que as demais testemunhas informaram que o acusado
Adriano sempre andava com uma arma na cintura ou na bolsa, bem como
“ele sempre fez questão que soubessem que ele estava armado, nunca foi
discreto”.
Ademais, no interrogatório em juízo, o acusado Aparecido (mov. 332.1),
disse que “sabia que sempre tinham armas na mochila de Adriano mas não
a quantidade de munição”, ou seja, possuía ciência da existência das armas.
Assim, o conjunto fático-probatório carreado aos autos traz elementos
suficientes para se concluir que a conduta perpetrada pelo apelante
Aparecido, condiz com o descrito no tipo penal do delito denunciado, tendo
o mesmo praticado os delitos previstos nos artigos 14 (fato 02), e 16, §1°,
inciso IV (fato 03), ambos da Lei n° 10.826/03. Com a mesma
fundamentação, é de se acolher o pedido Ministerial de condenação da
acusada Eliane Rodrigues da Silva, pois ao contrário da conclusão do
magistrado a quo, verifica-se que as provas produzidas nos autos
comprovam a prática pela acusada nos delitos previstos nos artigos 14 (fato
02), e 16, §1°, inciso IV (fato 03), ambos da Lei n° 10.826/03.
A acusada Eliane relatou em seu interrogatório em juízo (mov. 332.13), que
“Adriano sempre andou armado; ele sempre teve armas” e que “já viu
Adriano com uma arma, mas não sabia que eram duas, viu uma preta; ele
deixava sempre no carro”, ou seja, também tinha ciência de que havia arma
de fogo dentro do veículo em que estava. E, conforme o depoimento do
policial militar Rildo Fausto Kops Neto (mov. 332.3), “na bolsa feminina da
senhora Eliane foi encontrada uma pistola 9 mm, alimentada, tinha munição,
se não se engana, estava com a numeração suprimida, e dentro da mochila
de um dos homens havia outra pistola, uma 22, alimentada com as
munições respectivas”.
O depoimento do policial militar Welinton Pereira Pinheiro (mov. 332.4),
relatou que “no interior do carro, quando foi feita a revista, encontrou uma
bolsa de uma mulher, em que uma mulher se prontificou e disse que era
dela a bolsa; dentro da bolsa havia uma pistola 9 mm carregada”.
Assim sendo, o simples fato dos acusados Aparecido e Eliane portar
/transportar dolosamente as armas de fogo e as munições descritas na
denúncia (fatos 02 e 03), sem a devida autorização para o porte, já incide
no tipo penal pelo qual foram denunciados.

Absolvição por insuficiência probatória
Verifica-se que a Corte de origem, após minuciosa análise dos elementos
carreados aos autos, concluiu pela existência de provas robustas e autônomas que
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

comprovam a autoria e a materialidade delitiva dos crimes tipificados nos arts. 14 e
16, § 1o, inciso IV, ambos da
em relação aos apelantes Adriano e
Lei n. 10.826/2003,
Eliane Rodrigues da Silva.
A condenação baseou-se nos depoimentos das informantes Cleci
Brilhantino da Rosa da Silva e Fabiana Belmiro, que atestaram o porte habitual de
arma por Adriano, bem como na confissão em Juízo do acusado Aparecido, que
admitiu ter ciência da presença de armas na mochila de Adriano.
A acusada Eliane também afirmou que viu Adriano com uma arma e que ele
a deixava no carro. Ademais, os depoimentos dos policiais militares Rildo Fausto Kops
Neto e Welinton Pereira Pinheiro corroboraram a apreensão das armas no veículo e
na bolsa de Eliane, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRABANDO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM
DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA FASE ADMINISTRATIVA.
DO
ART. 155
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS IRREPETÍVEIS.
CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação ao
do Código de Processo Penal na formação
art. 155
do juízo condenatório com base em documentos produzidos em sede de
procedimento administrativo fiscal, por se tratarem de provas irrepetíveis,
submetidas ao contraditório diferido e dotadas de presunção de legitimidade
e veracidade.
2. Na hipótese, as provas produzidas na seara administrativa foram
submetidas ao contraditório em juízo, bem como corroboradas pela
confissão espontânea tanto em sede administrativa quanto em juízo.
3. Eventual análise quanto à suficiência das provas exige reexame fático-
probatório, providência incompatível com o recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.115.837/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em
processos criminais baseada apenas em elementos de informação
produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no
caput,
art. 155,
do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a
prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em
elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste
o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla
defesa).
2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo
probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a
consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado
para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução
do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos
sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de
obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como
essencial para a consumação do delito previsto no
do CP. Nesse
art. 211
sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se
baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O
Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o
acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o
crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações
telefônicas.
3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase
inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode
ser usada para ensejar uma condenação.
4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem
quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o
revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência
vedada na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

Teoria dos frutos da árvore envenenada em razão de buscas pessoal e
veicular ilegais
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

A Corte de origem rechaçou a tese de flagrante forjado e de ilicitude das
provas, destacando que a abordagem policial foi legítima. Conforme o boletim de
ocorrência e os depoimentos dos policiais militares Rildo Fausto Kops Neto e Welinton
Pereira Pinheiro, o veículo no qual os acusados se encontravam (um Jaguar preto) foi
visualizado trafegando em alta velocidade e realizando manobras perigosas na BR-
277.
Tais condutas constituem infração de trânsito e configuram justa causa
objetiva para a abordagem policial. A presunção de boa-fé dos agentes públicos
somente poderia ser afastada por provas evidentes e contundentes, o que não
ocorreu.
Assim, a abordagem inicial, decorrente de uma infração de trânsito em
andamento, não foi um "flagrante forjado", mas sim uma atuação regular da polícia.
Sendo lícita a origem da abordagem, inexiste contaminação das provas subsequentes
pela teoria dos frutos da árvore envenenada.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE.
1. O
do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal
art. 244
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso, destacaram as instâncias de origem que, durante patrulhamento
de rotina, destinado à fiscalização de trânsito, os policiais receberam
informações da Polícia Rodoviária Federal acerca de um caminhão guincho
suspeito de transportar mercadoria ilícita. Ao encontrarem veículo com as
características fornecidas, os agentes públicos iniciaram o
acompanhamento tático do automóvel, resultando na abordagem no Posto
Fiscal. Durante a abordagem, o condutor demonstrou comportamento
atípico e prestou informações desconexas, circunstâncias que, aliadas à
denúncia repassada pela Polícia Rodoviária Federal, justificaram a busca
veicular. Tais elementos, conforme decidido por esta Corte, são suficientes
para justificar a busca pessoal e veicular, porquanto presentes fundamentos
concretos que indicavam que o acusado estaria em "posse de arma proibida
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Precedentes.
3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida -
a saber, aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) de cocaína -,o que
esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e
manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da
conduta. Precedentes. A mais disso, destacaram as instâncias de origem a
"existência de execuções penais em curso em desfavor do paciente
(processos no 7001161- 37.2019.8.26.0073 e no 7001095-
70.2015.8.26.0405), ambos em trâmite no Estado de São Paulo" (e-STJ fl.
51). Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva pois, como
sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.
6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam
que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.002.927/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. LESÕES
CORPORAIS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NOVEL
ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. TENTATIVA DE FUGA AO
AVISTAR POLICIAIS. PROVA LÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do
réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de
traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para
autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial.
2. No caso, a abordagem e posterior ingresso no domicílio deram-se após
os policiais visualizarem o réu conduzindo uma motocicleta com
características semelhantes àquela utilizada para a prática de recentes
roubos na cidade e após a tentativa de fuga para o interior do imóvel,
inclusive com o oferecimento de resistência e agressão aos agentes de
segurança; resultando na apreensão de mais de 30kg (trinta quilogramas)
de maconha, diversos petrechos para o tráfico e mais de R$ 9.000,00 (nove
mil reais).
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

3. A decisão agravada foi mantida, uma vez que as circunstâncias fáticas
autorizavam o ingresso no imóvel sem exigência de prévio mandado judicial,
não havendo violação de domicílio ou ilicitude da prova.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.840.691/SP,
em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo teor
colaciono a seguir (e-STJ fls. 2.291/2.294):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem
que negou seguimento a recurso especial com fundamento nas Súmulas no
283/STF e no 7/STJ. O recurso especial buscava a absolvição ou a
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada decorrente de busca
ilegal. O agravante pleiteia a reconsideração da inadmissão, alegando
estarem presentes os requisitos de admissibilidade. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende ao princípio da dialeticidade recursal, tendo o
agravante cumprido o ônus de in firmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na Corte a quo ,
notadamente o óbice da
III. RAZÕES DA
Súmula no 7/STJ.
MANIFESTAÇÃO 3. O agravo em recurso especial não pode ser conhecido,
pois o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente
fundamentos jurídicos para a reforma da decisão atacada, infirmando,
especificamente, todos os seus fundamentos. 4. No caso concreto, o
agravante não impugnou, de modo específico, as razões apresentadas pela
Corte estadual referentes ao óbice previsto na
5. Para que
Súmula no 7/STJ.
o agravo transponha o óbice da
é necessário demonstrar
Súmula no 7/STJ,
que as teses veiculadas não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local, não bastando assertiva genérica de revaloração das
provas. 6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade resulta na incidência da Súmula no 182 do
STJ. IV. CONCLUSÃO E TESE 7. Manifestação pelo não conhecimento do
agravo . Teses da manifestação: “1. É condição básica de admissibilidade
do agravo em recurso especial o ônus de impugnar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na Corte de
origem. 2. A ausência de impugnação adequada e específica do óbice da
quando presente na decisão agravada, inviabiliza o
Súmula no 7/STJ,
conhecimento do agravo em recurso especial, por força da
” Cuida-se de agravo em recurso especial interposto
Súmula no 182/STJ.
contra decisão proferida pelo Tribunal de origem, denegatória de
seguimento ao recurso especial ali manejado com fundamento no art. 105,
III, “a”, no qual se apontou contrariedade aos artigos 157, 244, e 302, todos
do Código de Processo Penal. No recurso especial, buscou a Defesa a
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

absolvição do réu por insuficiência probatória ou, ainda, a aplicação do
princípio da teoria dos frutos da árvore envenenada em razão de busca
pessoal e veicular ilegais decorrentes de flagrante forjado. A decisão
agravada inadmitiu o recurso especial em razão do óbice da
pois não foram devidamente atacados todos os
Súmula 283/STF,
argumentos do aresto, e da
haja vista não ser possível emitir
Súmula 7/STJ,
juízo de valor sobre a questão de direito federal sem analisar o contexto
fático-probatório. Agora, perante esse Tribunal, pede o agravante a
reconsideração da decisão que inadmitiu seu recurso especial, aduzindo
estarem presentes os requisitos de admissibilidade. Vieram os autos para
manifestação deste Ministério Público Federal. O presente agravo foi
interposto tempestivamente e apresenta-se formalmente adequado.
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido. De acordo com o princípio
da Dialeticidade Recursal, “é condição básica de qualquer recurso que o
recorrente apresente os fundamentos jurídicos para a reforma da decisão
atacada”. Cuida-se do ônus de “infirmar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão (...)”, sob pena de inadmissibilidade (STJ, AgRg no
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AREsp 346701/BA,
03/10/13,
10/10/13)
. 1 Por esta razão, são inadmissíveis os recursos (i) com alegações
genéricas, (ii) com alegações dissociadas do conteúdo da decisão recorrida,
(iii) que façam a impugnação de apenas parte dos fundamentos do ato
recorrido, deixando de se manifestar sobre todos eles e (iv) que se limitem a
reiterar ou reproduzir alegações anteriores. Em todas estas hipóteses, resta
ausente a dialeticidade recursal, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso por força da Súmula 182, STJ e das Súmulas 283 e 284, STF.
Neste sentido: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 701.404/SC,
30/11/18;
Primeira Seção, julgado em
como Recurso
REsp 1.930.309/SP,
10/5/23
Repetitivo para fi xar o Tema Repetitivo no 1133, DJe
AgInt nos
29/5/23;
EDcl no
Segunda Turma, DJe
AREsp 1.576.021/CE,
27/6/22;
Segunda Turma, DJe
EDcl no AgRg no
REsp 1.692.175/RS,
3/8/21;
Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag 449.173
AREsp 682.487/PR,
25/2/16;
/SP, Segunda Turma, DJ
p. 159; AgInt no
1/3/04,
AREsp n. 2.400.574/SP,
Segunda Turma, DJe
AgRg no
Primeira
29/11/23;
REsp 1.573.712/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
Terceira Turma, DJe
12/5/16;
AREsp 1.185.800/RS,
RCD no
Quarta Turma, DJe
AgRg no
17/9/18;
AREsp 581.722/SP,
11/11/14;
Quinta Turma, DJe
AgRg no
AREsp 2.384.030/SP,
26/9/23;
Sexta Turma, DJe
Veri fi ca-se da petição
AREsp 2.204.173/SP,
24/3/23.
do agravo em recurso especial que o ora agravante não cuidou, como
deveria, de impugnar, adequadamente, todos os fundamentos adotados
pela Corte a quo para negar seguimento a sua insurgência. No caso, o ora
Agravante rebateu a incidência do enunciado da Súmula no 283/STF,
olvidando-se, contudo, de impugnar, adequadamente, as razões
apresentadas pela Corte estadual alusiva ao óbice previsto na Súmulas no 7
/STJ. Nesse passo, é fi rme o entendimento desse STJ de que “para que
haja a transposição do óbice da Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa
demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a assertiva genérica de
que o recurso visa à revaloração das provas”. (AREsp n. 2.400.357/BA,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024,
Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

DJe de
. No mesmo sentido o julgado proferido no AgRg no
16/4/2024)
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.672.166/SE,
julgado em
DJe de
Portanto, nos termos da
3/9/2024,
6/9/2024.
jurisprudência acima mencionada, o recorrente não logrou êxito em realizar
o devido cotejo com as premissas fáticas que fundamentaram o aresto
combatido, no sentido demonstrar em que medida as teses adotadas pelo
agravante não exigiriam a alteração do quadro fático-probatório aplicado
pelo Tribunal a quo. Logo, deixou a defesa de combater, de modo
específico, todos os fundamentos da decisão do juízo de inadmissibilidade,
incidindo, portanto, a Súmula 182 do STJ . Ante o exposto, a Procuradoria-
Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do presente
agravo.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA52494314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: af36c8a6-032a-46ea-b485-1c02397049c1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368441-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.057.671 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002958420228160118 00014640420258160118 00014658620258160118
00014719320258160118 00014727820258160118 00014736320258160118
00015212220258160118 14640420258160118 14658620258160118
14719320258160118 14727820258160118 14736320258160118
15212220258160118 1521222025816011800014719320258160118
2958420228160118
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIANE RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE
: ADRIANO PRESTES CALIXTO
ADVOGADOS
: ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIANE RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE
: ADRIANO PRESTES CALIXTO
ADVOGADOS
: ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
ANDRE LUIS PONTAROLLI - PR038487
GIOVANNI MORO BARBOZA - PR106849
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449<41812461218@
2025/0368441-7 - AREsp 3057671 Petição : 2025/0109497-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:43:03
Código de Controle do Documento: 716D3241-A9E0-4725-BCAC-9CAD5D8CFB1F